Tribunal: STF
Processo: RHC 57289
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. PEQUENO RETARDAMENTO DE TRES DIAS, NA
CONCLUSÃO DO INQUERITO, JA SANADO E, ALÉM DISSO, JUSTIFICADO PELA
NECESSIDADE DE SE APURAR A PARTICIPAÇÃO DE TRES INDICIADOS EM CRIME
VIOLENTO DE HOMICIDIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL RHC
IMPROVIDO.